Tribunal: STJ
Processo: 1500761-22.2021.8.26.0583
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980349 - SP (2025/0244698-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCOS LENON DA CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos
do art. 1.021, § 1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ,
aplicável por analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: e76ec084-7d1e-46f6-8f78-d2ccf5d8f920

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980349 - SP (2025/0244698-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCOS LENON DA CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos
do art. 1.021, § 1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ,
aplicável por analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica.
No presente agravo regimental, a defesa reitera as razões deduzidas no recurso
especial, ao argumento de que, "De acordo com o disposto no artigo 244 do Código de
Processo Penal, as buscas e apreensões somente podem ser realizadas diante fundadas
suspeitas da ocorrência de um delito, não bastando a mera desconfiança que um
indivíduo esteja praticando um crime, devido ao pressentimento do agente policial" (e-
STJ fl. 302) e que "o prejuízo em valores monetário sequer foi apontado, e certamente
não ultrapassa o valor de 10% do salário mínimo, de modo que evidentemente se trata de
bem de valor ínfimo e que não tem o condão de desencadear uma punição criminal" (e-
STJ fl. 305).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 380/383).
Documento eletrônico VDA50248310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:54
Código de Controle do Documento: 961ee536-5dec-4805-9f74-d4f695ee69af

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
A pretensão recursal não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada quanto à incidência da Súmula 7 do STJ, esbarrando no óbice da Súmula 182
desta Corte Superior, porquanto limitou-se o agravante a reiterar as razões apresentadas
no especial.
Como tem decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no
mérito da controvérsia.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do CPC/15 determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso Nesses casos, é
inafastável a incidência da Súmula 182 deste Superior Tribunal, segundo a qual É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Não fora isso, o acórdão não acolheu a incidência do princípio da
insignificância pois o valor do bem furtado "corresponderia a 45,4% do valor do salário
mínimo vigente em 2021, época do fato" (e-STJ fl. 290), razão por que não há falar na
concessão de
de ofício.
habeas corpus
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA50248310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:54
Código de Controle do Documento: 961ee536-5dec-4805-9f74-d4f695ee69af

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0244698-3
AREsp 2.980.349 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15007612220218260583 22426382021
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS LENON DA CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Privilegiado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS LENON DA CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555181205<074<05@
2025/0244698-3 - AREsp 2980349 Petição : 2025/0070805-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:23:22
Código de Controle do Documento: A9F7FCDA-34FB-4124-9A08-C4581FE80168